Tribunal: STF
Processo: HC 81031
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Adiado o julgamento de apelação para a sessão seguinte,
a pedido do advogado que fora devidamente intimado.
- Tendo o advogado do ora paciente, devidamente intimado
para a sessão de julgamento de sua apelação, requerido adiamento por
não poder comparecer a ela, e tendo esse requerimento sido deferido
para que o julgamento se realizasse na sessão seguinte, quando a
apelação foi julgada, não pode ele alegar a nulidade desse
julgamento sob o fundamento de que, para não haver cerceamento de
defesa, deveria haver a publicação de nova pauta. Precedentes da
Corte.
"Habeas corpus" indeferido.